Tribunal: TJMT
Processo: 1009320-16.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009320-16.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JOAQUIM ROCHA DOURADO - CPF: 205.769.946-34 (ADVOGADO), JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS - CPF: 888.754.901-04 (AGRAVANTE), FERNANDO SALDANHA FARIAS - CPF: 703.707.371-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE CARLOS DE PAULA FERREIRA - CPF: 981.599.848-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AILTON ALVES TEIXEIRA - CPF: 292.109.331-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSON JOSE DA SILVA SOUSA - CPF: 353.088.771-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALMINO ALVES RODRIGUES NETO - CPF: 632.352.931-91 (TERCEIRO INTERESSADO), J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 10.693.132/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARIA ALVES FILHO - CPF: 378.321.741-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE DE CARVALHO - CPF: 522.046.931-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ODORICO FERREIRA CARDOSO NETO - CPF: 564.394.079-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR - CPF: 415.667.347-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO DA SILVA - CPF: 414.721.287-53 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO SILVA CORREIA - CPF: 353.031.901-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEI LEITE GUIMARAES - CPF: 208.711.631-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMIR BENEDITO BARBOSA - CPF: 207.198.331-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WELITON ANDRADE DA SILVA - CPF: 474.468.381-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
INDISPONIBILIDADE DOS BENS – INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS ÍMPROBOS
– DEMONSTRAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A indisponibilidade dos bens é medida de cautela que visa assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessária, para respaldá-la, a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Júlio César Gomes dos Santos, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4
a
Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa (cód. 206920), ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, concedeu a tutela provisória de urgência, para determinar a indisponibilidade de bens do Requerido, ora Agravante, até o montante de R$ 40.500,00 (quarenta mil e quinhentos reais), págs. 01/30 (id. 8388058).

O Recorrente pretende a reforma da decisão agravada, ao fundamento de que inexistiu qualquer prejuízo ao erário municipal, porquanto, mesmo antes da efetiva doação, este Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade da lei que a autorizaria, obstando, assim, que fosse aperfeiçoado o citado ato.

Informa que o Agravado apontou que o valor do suposto dano causado ao erário era de R$ 40.500,00 (quarenta mil e quinhentos reais), e que, em contrapartida, a indisponibilidade de bens foi genérica, não se restringindo àquele montante, o que denotaria patente excesso, visto atingir todos os seus bens disponíveis.

Assevera que é pequeno empresário, que, diante da decisão agravada, está com sua vida pessoal e comercial totalmente impedida.

Aduz, ainda, que não deve prevalecer o argumento do
Parquet
, no sentido de a indisponibilidade dever alcançar quantia suficiente a garantir o pagamento de eventual multa civil.

Por fim, requer o provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada, e indeferir a tutela de urgência
, postulados na ação de base e, de consequência, liberar a constrição judicial imposta sobre todos os seus bens.

O efeito suspensivo foi por mim indeferido, consoante a decisão encartado nos autos
(id.
20427953).

O Agravado apresenta sua contraminuta, rebatendo os argumentos recursais, e, ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opina pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (id. 28272478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V
OTO

Como visto, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
por Júlio César Gomes dos Santos, contra a decisão que, proferida nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa (cód. 206920), ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, concedeu a tutela provisória de urgência, para determinar a indisponibilidade de bens do Requerido, ora Agravante, até o montante de R$ 40.500,00 (quarenta mil e quinhentos reais).

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual, ajuizou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa,
em face do
Júlio César Gomes dos Santos
e Outros, com base na constatação de doação irregular de imóvel público, localizado no Distrito Industrial de Barra do Garças, à empresa J. A. F Ferreira Alimentos
–
Eireli, sem licitação, efetivada pelo Prefeito, com aprovação unânime da Câmara Municipal da Lei Municipal n
o

3.427/2013.

Para isso, aduziu o
Parquet
, na inicial, que o ato do legislativo possibilitou que o referido Preifeito promovesse a doação do imóvel para pessoa jurídica, sem utilizar quaisquer critérios pela Administração para o referido ato.

Assim, afirmando que o ato praticado pelos Requeridos contrariou os princípios da moralidade, impessoalidade e isonomia, requereu, liminarmente, a indisponibilidade dos bens em seu respectivo nome.

O Magistrado singular, ao analisar o pedido, concedeu a tutela provisória de urgência, para determinar a indisponibilidade de bens do Requerido, ora Agravante, até o montante de R$ 40.500,00 (quarenta mil e quinhentos reais), págs. 01/30

(id. 8388058).

Contra esta decisão, Júlio César Gomes dos Santos interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

Nessa esteira, analisando os argumentos esposados no presente Agravo
e os documentos que o acompanham,
verifico que o Agravante
não logrou êxito em demonstrar em que reside o risco de dano grave ou difícil reparação em decorrência da constrição.

Não bastasse isso, constato, d
os documentos e demais fundamentos apresentados por ambas as partes, que a
probabilidade de existência do direito do Autor, ora Agravado, está presente, pois observo a existência de indícios da prática de ato de improbidade administrativa, consistente na doação irregular de imóvel a particular, pelo Município de Barra do Garças, sem que houvesse justificativa plausível.

Frise-se que o Decreto que autorizou a doação do imóvel em questão foi declarado inconstitucional por esta Corte de Justiça, o que reforça a tese defendida pelo Ministério Público Estadual.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado, inclusive submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, de que a indisponibilidade de bens não exige prova da dilapidação do patrimônio, bastando, tão somente, fortes indícios da prática de ato ímprobo, o que, no caso vertente, a princípio, está devidamente demonstrado.

Sobre a matéria o STJ assim tem julgado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO
–

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
–
APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
–
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
–
CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS
–
DECRETAÇÃO
–
REQUISITOS
–
EXEGESE DO ART. 7o DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO
PERICULUM IN MORA
PRESUMIDO
–
MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.

1. (...).
2. Em questão está a exegese do art. 7o da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário .

3. (...).
5. Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o
periculum in mora
encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.

6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos.

7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8o da Resolução n. 8/2008/STJ. (REsp 1366721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014). (Destaquei).

Além disso, o Agravante figura no polo passivo da ação de base, não como doador, mas como vereador participante da aprovação do citado ato normativo, que daria respaldo à irregularidade propalada.

Logo tenho que, neste momento processual, não se mostra razoável qualquer limitação à decretação da indisponibilidade impugnada, uma vez que não há como precisar o efetivo prejuízo ao erário, como, também, ela obsta, apenas, a alienação dos bens eventualmente alcançados e
a decisão constritiva possui natureza precária passível de revogação a qualquer tempo.

Feitas essas considerações, entendo que a manutenção da decisão agravada se impõe.

Com estas considerações,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Júlio César Gomes dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2020